Tribunal: TJSP
Processo: 2122361-87.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cautelar Inominada – Ministério Público – Pedido de efeito ativo em RESE – Pleitos que, excepcionalmente, não devem ser concedidos neste momento – As questões pecisam ser discutidas à luz dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Não restou verificado periculum in mora que justifique a concessão dos pleitos em medida inaudita altera parte – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2122361-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ (A) DE
DIREITO DA VARA JUDICIAL DE MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Cautelar Inominada no: 2122361-87.2020.8.26.0000
Comarca:
MIGUELÓPOLIS
Impetrante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Impetrado:
MMJD
DA
VARA
JUDICIAL
DE
MIGUELÓPOLIS
Voto no:
28783
Cautelar Inominada Ministério Público Pedido de efeito ativo
em RESE
Pleitos que, excepcionalmente, não devem ser
concedidos neste momento As questões pecisam ser discutidas à
luz dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla
defesa Não restou verificado periculum in mora que justifique a
concessão dos pleitos em medida inaudita altera parte Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Cautelar Inominada, com pedido de
liminar, em que se busca a concessão de efeito ativo em Recurso em Sentido
Estrito, nos autos da ação penal no 1000684-21.2020.8.26.0352, manejado
contra decisão do Juízo da 01a Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis,
que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos denunciados ALESSANDRO
MARINHO DE OLIVEIRA e VINICIUS JOSÉ AMARO MATOS, bem
como rejeitou a denúncia ofertada em face do acusado EZEQUIEL MELO
DE SOUZA e, consequentemente, indeferiu o pedido de prisão preventiva do
mesmo.
Informa o Ministério Público que ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
denúncia
nos
autos
no
1000684-21.2020.8.26.0352,
em
face
de
ALESSANDRO MARINHO DE OLIVEIRA, vulgo Preto; EZEQUIEL
MELO DE SOUZA, vulgo Quiel; LUAN RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo
Gordinho; DÊNIS SÉRGIO DA SILVA, vulgo Denin; LEANDRO
BARBOSA DA FONSECA, vulgo ET; todos pela prática dos crimes
previstos nos artigos 2o, § 2o, e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13; bem como
em face de NEDER LUIS RODRIGUES DA SILVA, vulgo Neder ou Pixote;
VINICIUS JOSÉ AMARO MATOS, vulgo Vinicinho; e WESLEY DE
SOUZA RODRIGUES DA SILVA, estes últimos pela prática dos crimes
previstos nos artigos 2o, § 2o, e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13, e 33, caput,
da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Afirma que parte dos acusados já estava em
prisão temporária decorrente das investigações, sendo que, quando do
oferecimento da denúncia, o Ministério Público postulou a prisão preventiva
de todos os denunciados.
Porém, na r. decisão de fls. 774/793 dos autos
originários, o d. Juiz de Direito da 01a Vara Judicial de Miguelópolis recebeu
a denúncia em relação aos acusados, salvo EZEQUIEL MELO DE SOUZA,
com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
Informa que, em relação ao indeferimento do
pedido de prisão preventiva dos denunciados ALESSANDRO MARINHO
DE OLIVEIRA e VINICIUS JOSÉ AMARO MATOS, o d. magistrado a quo
entendeu que os indícios de autoria são suficientes para o recebimento da
denúncia, mas insuficientes para a decretação da prisão preventiva. Já quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao acusado EZEQUIEL MELO DE SOUZA, o d. juiz a quo entendeu que não
há indícios mínimos de seu envolvimento na organização criminosa e, assim,
em razão da ausência de justa causa, foi rejeitada a denúncia e indeferido o
pedido de prisão preventiva.
Em suma, depois de afirmar o cabimento do
manejo da medida cautelar e a ausência de previsão legal de efeito suspensivo
em recurso em sentido estrito, o requerente afirma que estão presentes os
requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, consistentes em
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Destaca, também, que o acusado EZEQUIEL é
publicamente reconhecido como membro da maior facção criminosa do país e
tal fato representa elemento de prova importante e que reforça a justa causa
para o recebimento da denúncia. Informa, outrossim, que a denúncia somente
foi oferecida antes do retorno de todos os elementos de prova em razão do
prazo da prisão cautelar e que ainda serão juntados aos autos 05 perícias de
telefones celulares apreendidos no dia em que foram cumpridas as prisões
temporárias.
Aduz, ainda, a possibilidade de o Ministério
Público manejar recurso próprio contra a r. decisão, e assim o fez, contudo o
tempo destinado para apreciação e julgamento do referido recurso permite
que a r. decisão equivocadamente produza efeitos indesejados e prejudiciais à
sociedade, tolhendo ao Poder Judiciário, a tempo, de reverter os atos
decisórios com eventuais vícios. Ressalta que o artigo 310, § 2o, do Código de
Processo Penal, dispõe: “Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo
de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares”.
Assevera que, além da reincidência específica de
parte dos denunciados, o ponto central da imputação é exatamente a
constatação de que inúmeros indivíduos na cidade de Miguelópolis integram
a maior organização criminosa do país, o “PCC”, controlando o tráfico de
drogas local e, inclusive, em data recente, cometendo diversos crimes
violentos para reforçar o temor da população e o exercício de seu poder
paralelo na cidade.
Postula, portanto, seja deferida a medida cautelar
para atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto,
determinando-se o recebimento da denúncia em relação ao acusado
EZEQUIEL MELO DE SOUZA, bem como a imediata prisão preventiva de
ALESSANDRO MARINHO DE OLIVEIRA, EZEQUIEL MELO DE
SOUZA e VINICIUS JOSÉ AMARO MATOS.
Pois bem, indeferida a liminar (fls. 469/473),
foram prestadas informações pela autoridade impetrada (fls. 478/480).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento da cautelar (fls. 483/489).
É o relatório.
No mérito, em que pesem os entendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contrários, excepcionalmente, a presente ação deve ser julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que grande operação foi
realizada para apurar crimes de tráfico de drogas, associação e organização
criminosa, sendo que, no curso das investigações foram requeridas e
determinadas prisões temporárias, bem como mandados de busca e
apreensão. Como resultado, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 08
suspeitos e, ainda, requereu a prisão preventiva deles.
Em decisão com cópia às fls. 397/416, o
Magistrado a quo recebeu a denúncia contra 07 acusados, decretando a prisão
preventiva de 05 deles. Contra esta decisão a Acusação impetrou Recurso em
Sentido Estrito que se encontra em processamento, porém, entendendo pela
urgência dos pedidos, manejou a presente Medida Cautelar.
Ocorre que, feitas as análises iniciais, entende
este Relator pela impossibilidade da concessão dos pedidos neste momento.
Inicialmente, a respeito do recebimento da
denúncia em relação a Ezequiel, evidente que se trata de questão que deverá
ser discutida à luz dos postulados constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, ou seja, impossível de se realizar nos estreitos limites de cognição
sumária da presente medida.
Isto porque, a decisão que rejeitou a denúncia
para este indivíduo se mostrou legalmente fundamentada, não apresentando
vício patente, sendo que não há razão para ser cassada antes da defesa do
denunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Além do mais, não é verificado periculum in
mora que justifique a concessão do pleito de recebimento da denúncia em
medida inaudita altera parte.
E, de forma excepcional, o mesmo se diz com
relação aos pedidos de prisão preventiva.
Não se descuida que tratam-se de crimes graves,
com envolvimento da maior organização criminosa do Brasil “PCC”, mas,
como mencionado, a decisão a quo está, em uma análise profunctória, bem
justificada, entendendo, o Juízo de piso pela insuficiência de indícios de
autoria necessários para a decretação da prisão cautelar de Alessandro e
Vinícius, por outro lado, mostrou haver justa causa para o recebimento da
denúncia contra eles. Ora, reverter tal decisão exige uma análise mais
aprofundada dos autos que será feita no julgamento do recurso principal, qual
seja, o Recurso em Sentido Estrito.
Aliás, conforme extrai-se dos autos originais (fls.
888 e 890), os denunciados Alessandro e Vinícius foram citados
pessoalmente, nos endereços constantes nos mandados, bem como
comunicaram possuir advogada constuída, evidenciando, em um primeiro
momento, que não pretendem se esquivar da ação penal. Desse modo, aqui,
igualmente não se vislumbra, nesta oportunidade o periculum in mora.
Eis que, o indeferimento dos pleitos deve ser
mantido, até porque não houve nenhuma causa que se mostrasse suficiente a
alterá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2122361-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO à presente Ação de Cautelar Inominada.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR